Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo Número : 0709576-86.2019.8.07.0018 AP Apelante(s) : DISTRITO FEDERAL Apelado (s) : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Ante o teor do documento registrado sob o Id 14460685, verifico que há prevenção deste Recurso à 8a Turma Cível, ao eminente Desembargador Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO.. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino à Secretaria que proceda a redistribuição. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora